Tribunal: STF
Processo: AI 388494
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
ofensa direta, frontal.
III. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
não, do direito adquirido, situa-se no campo infraconstitucional.
IV. - Agravo não provido.